Tribunal: TJDFT
Processo: 0725845-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0725845-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. AGRAVADO: AUTO POSTO RAMALHO LTDA, FRANCISCO WILAMI MARQUES RAMALHO, LEILA APARECIDA GONCALVES RAMALHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia pela qual, nos autos da execução 0702257-47.2021.8.07.0002 proposta em desfavor de AUTO POSTO RAMALHO LTDA, FRANCISCO WILAMI MARQUES RAMALHO e LEILA APARECIDA GONCALVES RAMALHO, determinada emenda à inicial nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de suspensão formulado pela executada, porquanto Vistos. Em se tratando de execução fundada em duplicatas, e não no contrato mencionado retro, não há que se falar em legitimidade passiva do segundo e terceiro executados. Faz-se necessário mencionar ID 95194396, p. 4: ‘Dessa forma, a ora postulante viu-se obrigada a propor a presente demanda executiva, que tem por objeto os títulos executivos extrajudiciais referidos na tabela acima (duplicatas, acompanhadas das notas fiscais, dos comprovantes de entrega das mercadorias e dos protestos correlatos).’ Confiro à exequente o prazo de 15 dias para exclusão das partes e apresentação de nova petição inicial, sob pena de seu indeferimento.” – ID 97093714 do processo originário. Opostos embargos de declaração (ID 97699546), os quais foram rejeitados, decisão integrativa no seguinte teor: “Não vislumbro vícios na decisão embargada, que determinou a emenda à petição inicial. Eventual inconformismo da parte com seu teor deverá desafiar recurso próprio à instância superior. Aguarde-se prazo conferido para emenda, que resta reiniciado a partir da presente decisão.” – ID 97802637 no originário. Nas razões recursais (ID 28067044), a agravante IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A alega que “o segundo agravado e a terceira agravada [FRANCISCO WILAMI e LEILA APARECIDA] possuem legitimidade passiva, na espécie, porquanto (i) são, em caráter específico, garantidores da relação contratual que deu origem às duplicatas objeto da ação executiva de origem, conforme se pode extrair dos itens 17 (preâmbulo) e 7.1 do referido contrato (ID 95194404 do processo de origem) e (ii) são, também, de forma geral, garantidores de todos os débitos contratuais de Auto Posto Ramalho Ltda. perante a ora postulante, independentemente da causa e do ato negocial correlatos” (ID 28067044, p. 4). Argumenta que “como figuram como garantidores e responsáveis solidários pelas dívidas em causa, revela-se juridicamente legítima a inclusão das mencionadas pessoas físicas na execução. Ainda que não figurem nas duplicatas que conferem suporte à pretensão executiva, o fato é que são direta e solidariamente responsáveis pelos débitos do primeiro agravado, nos termos de relações negociais validamente ajustadas entre as partes. Ou seja, essa solidariedade resulta de manifestação volitiva expressa e traz, consigo, as consequências correlatas, nos termos do art. 264 e seguintes do Código Civil” (ID 28067044, p. 4). Aduz ainda que “as duplicatas, o contrato firmado entre as partes e a própria escritura de outorga da garantia hipotecária acima mencionados integram, de forma indissociada, um complexo documental e probatório que confere suporte à demanda executiva promovida pela ora requerente” (ID 28067044, p. 5). Sustenta que “o art. 779, V, do Código de Processo Civil, prevê expressamente a legitimidade passiva, na execução, do responsável titular do bem vinculado por garantia real ao pagamento do débito”, hipótese que se amoldaria ao caso concreto (ID 28067044, p. 8). Argumenta que “está impedida a dar seguimento ao processo de execução tal como inicialmente pretendido”, o que configuraria perigo na demora (ID 28067044, p. 11). Requer, ao final: “a) o acolhimento do pedido de antecipação da tutela recursal (CPC, art. 1.019, I), para o fim de se autorizar, de imediato, a inclusão de Francisco Wilami Marques Ramalho e Leila Aparecida Gonçalves Ramalho (respectivamente, segundo agravado e terceira agravada) no processo de origem ou, quando menos, para determinar-se a suspensão da tramitação do feito de primeiro grau até que julgado este recurso; b) a intimação da parte agravada, para que, querendo, apresente contrarrazões ao presente agravo de instrumento, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil; e c) que, ao final, seja provido o presente recurso, reformando-se a r. decisão agravada e autorizando-se a inclusão de Francisco Wilami Marques Ramalho e Leila Aparecida Gonçalves Ramalho (respectivamente, segundo agravado e terceira agravada) no polo passivo do processo de origem.” – ID 28067044, p. 12. Preparo regular (ID 28067045). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em execução de título judicial, ID 97093714 do processo originário); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado, probabilidade do direito e perigo de dano que se evidenciam. Na origem, IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. promoveu ação de execução fundada em título extrajudicial (duplicata) em desfavor de AUTO POSTO RAMALHO LTDA, FRANCISCO WILAMI MARQUES RAMALHO e LEILA APARECIDA GONCALVES RAMALHO, ora agravados, em 21/6/2021 (ID 95194395). No mesmo dia, o magistrado a quo determinou a intimação da exequente para “justificar a inclusão do segundo e terceiro executados no polo passivo, já que não se encontram inseridos nos títulos exequendos” (ID 95226699). A exequente/agravante então esclareceu que os executados FRANCISCO WILAMI e LEILA APARECIDA “são, em caráter específico, garantidores da relação contratual que deu origem às duplicatas objeto desta ação executiva, ( ) são, também, de forma geral, garantidores de todos os débitos contratuais de Auto Posto Ramalho Ltda. perante a ora postulante, independentemente da causa e do ato negocial correlatos” e ”constituíram hipoteca em favor da exequente como garantia pelos débitos de Auto Posto Ramalho Ltda” (ID 97024742). Sobreveio a decisão ora agravada pela qual, em suma, determinada a exclusão de FRANCISCO WILAMI e LEILA APARECIDA do polo passivo por ilegitimidade (ID 97093714). E a agravante IPIRANGA busca, nesta sede, antecipação de tutela recursal para manter os executados no polo passivo da demanda executiva (ID 27556077, pp. 15-16). É certo que, com base na Teoria da Asserção, condições da ação são examinadas à luz dos fatos narrados na inicial. Cognição profunda sobre alegações contidas na petição inicial, cotejando-as com os meios probatórios, é realizada no juízo de mérito. Quanto a legitimidade passiva, deve-se analisar pertinência subjetiva da ação, decorrente da relação jurídica de direito material existente entre as partes. Indaga-se se a parte apontada para ocupar o polo passivo da demanda pode, em tese, responder pelos efeitos da sentença. E há indícios de solidariedade entre os executados FRANCISCO WILAMI e LEILA APARECIDA e AUTO POSTO RAMALHO LTDA quanto às obrigações assumidas, conforme se detalhará a seguir. Consta no processo originário que a agravante IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A firmou Contrato de Operação de Posto Ipiranga com o agravado AUTO POSTO RAMALHO LTDA, figurando os agravados FRANCISCO WILAMI e LEILA APARECIDA como garantidores: “7. GARANTIA 7.1. A(s) pessoa(s) qualificada(s) no campo 17 assina(m) este contrato como garantidora(as) e principal(is) pagadora(as), solidariamente responsável(eis) pelo cumprimento das obrigações legais e contratuais decorrentes da atividade do REVENDEDOR, bem como pelas consequências pecuniárias do inadimplemento, multas, indenizações e despesas de qualquer natureza, inclusive, mas não se limitando, ambiental e trabalhista” – ID 95194404, p. 5 no originário. Além disto, os agravados FRANCISCO WILAMI e LEILA APARECIDA ainda firmaram Escritura Pública de Constituição de Garantia Pessoal e Real (ID 95194441 na origem) em favor da agravante IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A, constituindo hipoteca sobre bem imóvel: “1. DA CONSTITUIÇÃO DA GARANTIA PESSOAL. O(s) GARANTIDOR(ES) assina(m) a presente escritura como principal(is) pagador(es), solidariamente responsável(is) pelo cumprimento das obrigações legais e contratuais decorrentes da atividade do(s) REVENDEDOR(ES): AUTO POSTO RAMALHO LTDA, empresa com sede na Rodovia DF 180, Km 06, s/no, Fazenda Chapadinha Quinhão 13, Brazlândia-DF, inscrita no CNPJ/MF sob o no 01.276.763/0001-22, bem como de suas filiais, adiante simplesmente designado(s) REVENDEDOR(ES), pelas consequências pecuniárias do inadimplemento, multas, indenizações e despesas de qualquer natureza incorridas pelas CREDORAS e de responsabilidade do(s) REVENDEDOR(ES), inclusive, mas não se limitando, ambiental e trabalhista, honorários advocatícios e outras que vierem a ser fixadas, até mesmo de débitos já existentes e anteriores a esta escritura, tais como, mas a eles não se limitando, dívidas decorrentes de compras de produtos, contratos de financiamentos, contratos de confissão e/ou assunção de dívidas, contratos de franquia e títulos emitidos pelos sócios para o pagamento das obrigações do(s) REVENDEDOR(ES), sem qualquer exceção. 2. CONSTITUIÇÃO DE HIPOTECA. Para garantia das obrigações assumidas na cláusula anterior, o(s) GARANTIDOR(ES) também constitui(em) em favor das CREDORAS, primeira e especial hipoteca sobre o(s) seguinte(s) imóvel(s) de sua propriedade, com todas as benfeitorias existentes e as que nele(s) vierem a ser realizadas, pertenças, acessórios, maquinários e equipamentos, usos e servidões de direito: QUADRA 01, LOTE No 34, SETOR NORTE, BRAZLÂNDIA/DF, melhor descrito e caracterizado na matrícula no 1143 do Cartório do 9o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Que, o referido imóvel foi havido pelo(s) GARANTIDOR(ES) conforme registro no R-5 na matrícula 1143 do referido registro imobiliário ( )” – ID 95194441, pp. 1-3. Tal hipótese justifica a manutenção das partes no polo passivo da demanda, legitimidade passiva que advém da garantia real prestada, e não da relação do título que funda a execução, conforme disposto no art. 779, V do CPC: “Art. 779. A execução pode ser promovida contra: I - o devedor, reconhecido como tal no título executivo; II - o espólio, os herdeiros ou os sucessores do devedor; III - o novo devedor que assumiu, com o consentimento do credor, a obrigação resultante do título executivo; IV - o fiador do débito constante em título extrajudicial; V - o responsável titular do bem vinculado por garantia real ao pagamento do débito; VI - o responsável tributário, assim definido em lei.” É dizer: embora os agravados FRANCISCO WILAMI e LEILA APARECIDA não constem como obrigados nos títulos executados (duplicatas), integram a relação contratual por terem prestado garantia pessoal e hipotecária. Assim, em análise perfunctória, legitimidade de FRANCISCO WILAMI e LEILA APARECIDA demonstrada, devem ser mantidos no polo passivo, já que, em princípio, solidariamente responsáveis pelas obrigações assumidas pelo AUTO POSTO RAMALHO LTDA. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULOS EXECUTIVOS EXTRAJUDICIAS. ARTIGO 780 CPC. LEGITIMADOS PASSIVOS. FIADOR. CARTA DE FIANÇA. GARANTIDOR DE TITULOS DE CRÉDITO. TERCEIRO PRESTADOR DE GARANTIA REAL. ART. 779, V, DO CPC. EXECUTADO. 1. Agravo de instrumento contra a decisão que determinou a emenda da inicial para que o ora agravante excluísse do polo passivo terceiro estranho aos títulos executivos, e retificasse o pedido, causa de pedir e planilha do débito, para excluir valores referentes à duplicata e, caso queira manter o título na ação executiva, deverá excluir da demanda os fiadores, uma vez que não figuram como sacados nem garantidores da referida duplicata. 2. O exequente poderá cumular execuções fundadas em diferentes títulos executivos num mesmo processo, desde que, para sua apreciação, haja identidade de partes, seja competente o juízo e idêntico o procedimento executivo. Dicção do art. 780 do CPC. 3. Tendo os fiadores assinado carta de fiança, a qual abrange débitos representados por títulos de crédito em geral, devem eles permanecer como legitimados passivos no feito executivo. 4. O art. 779, V, do CPC, admite que o terceiro que prestou a garantia real, embora não seja devedor nem figure como tal no título executivo extrajudicial (contrato principal), seja legitimado passivo para a execução, porque em caso contrário a garantia de nada valeria, não podendo ser atingida numa execução promovida apenas contra o devedor. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (TJDFT, Acórdão 1246709, 07257702120198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada); “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO AJUIZADA CONTRA O DEVEDOR. PENHORA QUE RECAI SOBRE BEM DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO TERCEIRO GARANTIDOR. NULIDADE DA PENHORA. EXISTÊNCIA DE CONGLOMERADO ECONÔMICO. SÚM 7/STJ. 1. É indispensável que o garantidor hipotecário figure como executado, na execução movida pelo credor, para que a penhora recaia sobre o bem dado em garantia, porquanto não é possível que a execução seja endereçada a uma pessoa, o devedor principal, e a constrição judicial atinja bens de terceiro, o garantidor hipotecário. Precedentes. 2. ‘O terceiro hipotecante, que não figura na relação processual originaria, tem legitimidade para opor embargos de terceiro’ (REsp 49.550/RO, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 03/09/1996, DJ 30/09/1996). 3. A análise da existência de um mesmo grupo econômico entre executado e garantidor hipotecário demandaria o reexame do contexto fático probatório dos autos, procedimento vedado nesta via recursal, ante o teor do enunciado sumular n. 7 do STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, AgRg no AREsp 131.437/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/05/2013, DJe 20/05/2013). Perigo de dano igualmente evidenciado: impedir o prosseguimento do feito em relação aos executados FRANCISCO WILAMI e LEILA APARECIDA, nesse momento processual, pode prejudicar a solução integral do mérito (art. 4o, CPC). Assim é que, em juízo de cognição sumária, defiro o efeito suspensivo pleiteado para o fim de suspender os efeitos da decisão que determinou a exclusão de FRANCISCO WILAMI MARQUES RAMALHO e LEILA APARECIDA GONCALVES RAMALHO do polo passivo da demanda executória até o julgamento do presente agravo de instrumento. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Brasília, 18 de agosto de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora